Tribunal: TJSP
Processo: 3000078-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PROCESSO
Mieloma múltiplo – Medicamentos de alto custo e não padronizados no SUS – Daratumumabe e a Lenalidomida – Nota técnica do Natjus favorável – Fornecimento – Tutela de urgência – Possibilidade:

– Presente a probabilidade do direito e o perigo da demora, há fundamento para a tutela de urgência.